Tribunal: STF
Processo: ARE 1377385
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigos 1.003, § 5º, 219 e 183, § 2º, do Código de Processo Civil; artigo 12-A da Lei federal 9.099/1995; e artigos 7º e 27 da Lei federal 12.153/2009).



    2. Agravo interno não conhecido.